Tribunal: STF
Processo: ARE 1566040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE BOX. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME:



    A autora pleiteia a transferência da titularidade da banca de feira nº 68, atualmente em nome de seu irmão, corréu, sob a alegação de que é a titular de fato do local, com pedido subsidiário de condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 3.314,25 (fls. 144).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus à transferência da titularidade da banca de feira ou, subsidiariamente, condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    A permissão de uso é concedida em caráter precário, podendo o Município revogar a qualquer tempo e sem que assista ao interessado direito algum à indenização, seja a que título for, observada a sujeição ao controle de legalidade do ato administrativo discricionário pelo próprio poder público e pelo Judiciário. Possível a transferência da permissão mediante o cumprimento das condições cumulativas previstas em lei Municipal.



    No caso dos autos, o Município sustenta que a autora não se submeteu ao procedimento legal para concessão da permissão de uso na posição de titular, na forma do art. 4º da Lei Municipal nº 8680/2012, que disciplina o exercício do comércio de mercadorias acondicionadas em boxes e carrinhos, localizados em áreas de atuação previamente designadas para tanto, dentro de determinado perímetro do Município.



    Assim, embora a licenca tenha sido concedida ao irmáo da autora, não há direito a transferência em razão do tempo que a autora trabalha no local, inexistindo no ordenamento "usucapiáo" de permissão de uso de bem público. Ademais, o ato administrativo utilizado para formalizar a situação foi a permissão de uso de bem público. Ausente direito a “"usucapião"- na hipótese dos autos, inexistente qualquer irregularidade na negativa emanada pelo Município.



    Ademais, em razão do caráter precário da ocupação do bem público, também improcede o pedido subsidiário de condenar os requeridos ao pagamento de perdas e danos (fls. 145).



    IV. DISPOSITIVO E TESE:



    Recurso improvido.



    Legislação citada:



    Artigo 4º da Lei Municipal nº 8680/2012. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, IX; 170 parágrafo único e 173, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente